Tribunal: TJES
Processo: 0000514-48.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-48.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DE SOUZA NEIVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000514-48.2023.8.08.0001
Juízo de origem
: 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio
Apelantes
: Claudinei Alves da Conceição e Renato de Souza Neiva
Apelado
: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator
: Des. Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Claudinei Alves da Conceição e Renato de Souza Neiva contra sentença que os condenou pelo crime de furto qualificado, fixando-lhes pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa.

Os apelantes pleiteiam a celebração de acordo de não persecução penal, a exclusão da prestação pecuniária imposta, a isenção da pena de multa e das custas processuais, bem como o arbitramento de honorários advocatícios para a defesa dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em debate:
(i)
possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal;
(ii)
exclusão da prestação pecuniária em favor da vítima;
(iii)
isenção da pena de multa;
(iv)
isenção das custas processuais;
(v)
fixação de honorários advocatícios para a defesa dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do réu, sendo prerrogativa do Ministério Público, que optou por não oferecê-lo diante das circunstâncias do crime e da violência empregada antes da subtração do bem, afastando a incidência do instituto.
5. A prestação pecuniária integra a substituição da pena privativa de liberdade, sendo prevista nos arts. 44 e 45 do Código Penal. Sua destinação à vítima encontra respaldo legal e não exige pedido expresso.
6. A pena de multa é consequência obrigatória do crime de furto qualificado, conforme o art. 49 do Código Penal, não havendo fundamento para sua isenção. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo Juízo da Execução.
7. A condenação ao pagamento das custas processuais não pode ser afastada, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual impossibilidade de quitação, conforme dispõe o art. 98 do CPC e o art. 804 do CPP.
8. Reconhecida a atuação do advogado dativo, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória, com fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Tese de julgamento
:
1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do réu e pode ser recusado pelo Ministério Público diante das circunstâncias do caso concreto.
2. A prestação pecuniária, quando imposta como substituição da pena privativa de liberdade, independe de pedido expresso da vítima e encontra amparo legal no Código Penal.
3. A pena de multa é obrigatória nos crimes patrimoniais e somente pode ser revista pelo Juízo da Execução diante de comprovada impossibilidade de pagamento.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 44, 45, 49 e 155, §4º, IV; Código de Processo Penal, arts. 28-A e 804; Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0000658-8.2018.8.08.0020, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000514-48.2023.8.08.0001

APELANTES : CLAUDINEI ALVES DA CONCEIÇÃO e RENATO DE SOUZA NEIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fixado no Relatório, c
uidam os autos de
Apelação Criminal
interposta por
CLAUDINEI ALVES DA CONCEIÇÃO e RENATO DE SOUZA NEIVA
, irresignados com a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio
, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
, condenando ambos os apelantes pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, fixando-lhes
pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.
A pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais
acostadas às fls. 141/145
, os apelantes requerem
a possibilidade de formalização de um acordo de não persecução penal
, alegando o preenchimento dos requisitos legais para sua celebração.
Subsidiariamente
, pugnam
pela exclusão da pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária em favor da vítima
, sob o fundamento de que
não restou demonstrado qualquer prejuízo material suportado por esta, tampouco houve pedido expresso nesse sentido
.

Além disso, postulam
o arbitramento de honorários advocatícios para a defesa dativa, o deferimento da gratuidade da justiça e a isenção da pena de multa.

Por sua vez, o
Ministério Público Estadual, em contrarrazões lançadas às fls. 147/149
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando
a inexistência de vícios ou ilegalidades na sentença combatida
.

Os autos foram encaminhados à
Procuradoria de Justiça
, que, no
parecer exarado sob ID nº 11986023
,
ratificou o entendimento ministerial de primeiro grau, opinando pela manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, prossigo no julgamento para análise do mérito, pertinente aos questionamentos efetuados pelos recorrentes.

MÉRITO

Apresento o contorno dos autos, embora a autoria e materialidade não estejam sendo debatidas no recurso, mas para que os Eminentes pares obtenham as premissas de minha análise do recurso da defesa.

Consta nos autos deste processo que os réus CLAUDINEI ALVES DA CONCEIÇÃO e RENATO DE SOUZA NEIVA, no dia 1º de julho de 2023, às 13:53 horas, na Rua Projetada, no Distrito de Fazenda Guandu, zona rural deste município, subtraíram, para si, o aparelho celular da vítima ONAIR FIRMINO MENDES. Ato contínuo, a polícia militar foi acionada e prenderam os réus no Bairro Boa Fé, na sede da cidade de Afonso Cláudio, ao passo que o celular não foi localizado, eis que na ocasião os réus negaram a subtração.

A vítima ONAIR FIRMINO MENDES, na seara policial e em juízo, afirmou, em síntese, que estava caminhando quando foi surpreendido pelos réus, os quais agrediram o declarante com golpes de capacete; que em decorrência das lesões, o declarante caiu e desmaiou, sendo que seu filho lhe encontrou e lhe prestou socorro; que após recobrar a consciência deu falta de seu aparelho celular

Após detida leitura da sentença, posso observar que a conclusão externada, quanto a fixação do furto, embora tenha havido o emprego de violência física contra a vítima por motivos diversos (rixa existente entre as partes préviamente), não merece modificações, tendo o magistrado corretamente fixado a consequência legal da subtração do aparelho celular após as agressões dos acusados em desfavor da vítima.

I - DA IMPOSSIBILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A defesa sustenta que os apelantes preenchem os requisitos necessários para a celebração de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, nos termos do
artigo 28-A do Código de Processo Penal
, e requer a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual formalização do benefício.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Primeiramente, a concessão do acordo não constitui
direito subjetivo do réu
, sendo prerrogativa exclusiva do
Parquet
, que, ao oferecer a denúncia, entendeu pela não aplicação do instituto, em razão das circunstâncias fáticas do crime e da existência de violência empregada no contexto da infração penal.

Ainda que a sentença tenha desclassificado a conduta para o crime de furto qualificado, o magistrado de primeiro grau reconheceu que houve agressões à vítima antes da subtração do bem, o que, mesmo não sendo elemento do crime patrimonial, integra o
contexto dos fatos
, evidenciando um cenário que afasta a incidência do ANPP.

Ademais, conforme previsão do
artigo 28-A do CPP
, o acordo somente poderá ser proposto se necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, cabendo ao
Ministério Público
avaliar sua conveniência. No caso, não há razão para reformar a sentença nesse ponto, pois a não propositura do acordo encontra-se
fundamentada e amparada na legislação vigente
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os Tribunais Superiores vêm firmando o entendimento de que a Lei nº 13.964/19 é norma de natureza híbrida. Logo, em razão da aplicação do princípio “tempus regist actum”, em conformidade com a retroatividade de lei penal mais benéfica, é possível a incidência do acordo de não persecução penal sobre os fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, dia 24/12/2019, desde que ainda não recebida a denúncia. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, estabelece que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Ou seja, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não obriga o Ministério Público nem garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente permite ao parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição” (HC n. 195.327 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, publicado em 13/4/2021). 3. Recurso conhecido e improvido.
Data: 06/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000658- 8.2018.8.08.0020 Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Dessa forma, rejeito a pretensão defensiva e mantenho a condenação dos réus, sem a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

II - DA MANUTENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA À VÍTIMA

Sustenta a defesa que
não houve prejuízo comprovado à vítima
, tampouco requerimento expresso para a fixação da
prestação pecuniária
, razão pela qual requer o afastamento da penalidade.

Todavia, a argumentação não se sustenta.

A prestação pecuniária, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
, é uma
substituição da pena privativa de liberdade
, com o objetivo de sancionar a conduta ilícita e, ao mesmo tempo, proporcionar alguma reparação aos danos causados pelo delito. Diferencia-se, portanto, da indenização civil prevista no
artigo 387, VI, do Código de Processo Penal
, que exige pedido expresso da vítima.

O
artigo 45, §1º, do Código Penal
expressamente determina que a prestação pecuniária
deve ser revertida à vítima ou a entidades de cunho social
, a critério do Juízo. Assim, a sentença que determinou o pagamento da quantia em favor da vítima
encontra amparo legal e não exige pedido expresso
.

No caso, o magistrado
fixou o quantum da prestação pecuniária em um salário-mínimo
, em consonância com a gravidade do delito e as condições econômicas dos réus, observando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
.

Dessa forma,
mantenho a condenação dos réus ao pagamento da prestação pecuniária à vítima, nos termos da sentença
, rejeitando o pedido de isenção ou redução formulado pela defesa.

I
II - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a
isenção da pena de multa
, argumentando que os réus não possuem condições financeiras para arcar com a penalidade sem comprometimento de seu sustento.

A pena de multa é
consequência jurídica obrigatória do crime de furto
, nos termos do
artigo 49 do Código Penal
, sendo cumulativamente imposta com a pena privativa de liberdade ou suas substitutivas.

Além disso, a sentença fixou a multa
no mínimo legal
de
dez dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, conforme determina a legislação penal,
não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade na fixação do quantum
.

Eventual
impossibilidade de pagamento
poderá ser analisada pelo
Juízo da Execução
, que poderá determinar formas mais flexíveis de quitação ou até mesmo suspender a cobrança, caso comprovada a real incapacidade econômica dos réus, conforme disciplina a
Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984)
.

Dessa forma,
rejeito o pedido de isenção da pena de multa
, mantendo sua aplicação conforme os parâmetros estabelecidos na sentença condenatória.

I
V
- DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Os apelantes requerem a concessão da
assistência judiciária gratuita
, alegando a
hipossuficiência financeira
que os impediria de arcar com as custas processuais.

A legislação vigente, em especial o
artigo 98 do Código de Processo Civil
, aplicado subsidiariamente ao processo penal, dispõe que a gratuidade judiciária pode ser concedida
àqueles que comprovarem insuficiência de recursos
para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Todavia, a
concessão da gratuidade não exclui a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais
, nos termos do
artigo 804 do Código de Processo Penal
, cabendo ao
Juízo da Execução Penal
a análise sobre a possibilidade de cobrança no momento oportuno.

Assim, não cabe a isenção das custas processuais no presente momento, devendo ser mantida a condenação imposta pela sentença, sem prejuízo de posterior análise da real situação econômica dos apelantes pelo Juízo da Execução Penal.

V
- DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A defesa requer o arbitramento de
honorários advocatícios
em favor do advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa dos réus.

Diante da
necessidade de assistência jurídica
e da atuação do causídico em todas as fases do processo, reputo
cabível e adequado
o arbitramento da verba honorária, nos termos do
artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil
, aplicável subsidiariamente ao processo penal, e conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça deste Estado.

Assim,
arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, em favor do
Dr Willian Lênin Figueredo Muqui, OAB/ES 33.312, conforme precedentes desta corte.

VI - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Acolho o pedido do ilustre Advogado para
fixar honorários advocatícios em
seu
favor
, no montante de
R$ 800,00 (oitocentos reais),
a serem pagos pelo Estado.

No mais,
mantenho inalterados os demais termos da sentença condenatória
,
rejeitando o pedido de acordo de não persecução penal e mantendo a prestação pecuniária em favor da vítima
, nos moldes fixados na decisão de primeiro grau.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.